Tribunal: STF
Processo: RE 79952
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-19
Data de publicação: 1974-11-19

Ementa:
ICM. MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR, SEM PAGAMENTO DO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO POR LHE CORRESPONDER "ALIQUOTA ZERO". NÃO SE CONFIGURANDO
ISENÇÃO DO TRIBUTO FEDERAL, IMPROCEDE A PRETENSAO DE ISENÇÃO DO
ESTADUAL (DL 406/68, ART. 1., PAR 4., INCISO VI). DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL SUPERADO (SÚMULA 286). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.